Tribunal: STF
Processo: RHC 56455
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-08-22
Data de publicação: 1978-08-22

Ementa:
- HABEAS CORPUS - RÉU FORAGIDO - CAPTURA EFETUADA EM OUTRO ESTADO DA
FEDERAÇÃO. ESTANDO COMPROVADAS A CONDENAÇÃO DEFINITIVA DO RÉU E SUA
FUGA, ANTES DO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA, NÃO CONSTITUI
CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SUA PRISÃO. COMPETE, ENTRETANTO, A
AUTORIDADE RESPONSÁVEL PELA CAPTURA, E NÃO AO IMPETRANTE OU
PACIENTE, A PROVIDENCIA NECESSARIA AO RECAMBIAMENTO DO DETENTO.
RECURSO DE HABEAS CORPUS PROVIDO EM PARTE.